Tribunal: STF
Processo: RE 94095
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
Preço de referência. Importações originárias de países pertencentes à ALALC.
Em face do art. 48 do Tratado de Montevidéu à vista do qual se deve interpretar o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 1.111/70, não se aplica o regime do preço de referência às importações originárias de países membros da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC).
RE conhecido e provido.